Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000456-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 057.225.471-74 (PACIENTE), Dr. Jeverson Luiz Quintieri (IMPETRADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

prisão preventiva. análise de autoria. via inadequada. excesso de prazo. não configuração. princípio da homogeneidade. inaplicabilidade. pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de outras cautelares. matérias analisadas no julgamento de hc antecedente. reexame impertinente. Impetração conhecida em parte. ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, visando a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente.

II. Questão em discussão

1)
Associação para o tráfico de drogas e organização criminosa não demonstradas;
2) excesso de prazo para a formação da culpa; 3) pressupostos da custódia cautelar não preenchidos; 4) predicados pessoais favoráveis; 5) aplicação do princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

1. A análise aprofundada de provas de autoria e de participação em organização criminosa demanda incursão na instrução criminal, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
(
STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG; TJMT, Enunciado Criminal 42).

2. O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 11 (onze) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; citações; respostas à acusação; declínio de competência], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP; HC nº 717.571/MG; TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000).

3. A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [organização criminosa -3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão-; associação para o tráfico e lavagem de capitais -3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão-]. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 931.263/GO).

4. Se as matérias [pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de outras cautelares] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (
TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000)
.

IV. Dispositivo

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A discussão acerca da autoria delitiva é incompatível com a via do
habeas corpus
.

2.

Não há excesso de prazo quando a duração da custódia cautelar se mostra razoável diante da complexidade do processo e do regular andamento da instrução.

3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não pode ser antecipada com base apenas nas penas abstratamente cominadas aos delitos, devendo resultar da valoração das circunstâncias judiciais e da gravidade concreta dos crimes pelo juiz sentenciante.

4. Os pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de outras cautelares foram julgadas em segundo grau, de modo que se mostra impertinente o reexame pelo mesmo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.850/2013, art. 2º;
Lei nº 11.343/2006 art. 35;
Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, 7.3.2024; HC nº 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, 25.03.2022; AgRg no RHC nº 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, 27.03.2023; Súmula 52/STJ; TJMT, HC nº 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025; TJMT, HC nº 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000456-42.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. DALTRO EDSON DOS S. DAMIAN

PACIENTE(S): DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1004457-75.2025.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a associação para o tráfico de drogas e organização criminosa não estariam demonstradas; 2) o paciente se encontra segregado cautelarmente por
“período superior a 300 (trezentos) dias
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 12.1.2026]; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente é primário, tem bons antecedentes, família constituída e exerce ocupação lícita;

5) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a ensejar aplicação do princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 340316896), com documentos (ID 340319854/ID 340319865).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340492868).

O Juízo singular prestou informações

(ID 341007852).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Dinheiro. - ‘Operação Intolerance III’. - Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e do excesso de prazo para formação da culpa, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. - Liminar indeferida - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas - Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa ‘Comando Vermelho’ - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Na hipótese em tela, o paciente Douglas Rodrigues da Silva vulgo ‘Dog ou Doguin’ foi investigado e posteriormente denunciado pela participação em societas sceleris voltada à prática de crimes de Associação para o Tráfico de Drogas e Lavagem de Capitais nas cidades de Confresa/MT e Paranatinga/MT a mando da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’. - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar. - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de drogas e Lavagem de Dinheiro em prol da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282 §6º, do CPP). - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43). - Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. - Excesso de prazo para formação da culpa não evidenciado. - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF/88. - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 342290389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.2.2025, o Juízo do
Núcleo de Inquéritos Polícias de Cuiabá-NIPO
, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente e corréus com a seguinte fundamentação:

“[...]O Inquérito Policial nº 151.4.2024.34565 investiga uma complexa rede de crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com atuação nas regiões de Confresa e Paranatinga, no estado de Mato Grosso. A investigação, denominada ‘Operação Intolerance - Terceira Fase’, é uma continuidade das operações anteriores (Intolerance I e II) e visa desarticular um braço do Comando Vermelho atuante na região.

Os novos fatos vieram à tona após a análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos nas fases anteriores da operação, pertencentes a GILDONEY COELHO BANDEIRA e GILDETE BANDEIRA FARIAS. As evidências coletadas apontam para uma estrutura hierárquica bem definida, com divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, que inclui a venda de entorpecentes, intermediação financeira e lavagem de capitais.

Destaca-se a figura de Juvenil Pereira da Silva, apontado como líder regional da facção, responsável por articular e comandar as ações do grupo, tanto na demanda do tráfico de drogas quanto nas execuções dos chamados ‘salves’. Os investigados utilizam um sistema de pagamentos por ‘lojinha’ (autorização para venda de entorpecentes da facção em determinadas áreas) e ‘rex’ (lucro), além da taxa denominada ‘camisa’ coletada dos membros declarados da facção Comando Vermelho, demonstrando a sofisticação e organização do esquema criminoso.

As investigações revelaram um elaborado esquema de lavagem de dinheiro, com a utilização de diversas contas bancárias para movimentação de valores provenientes do tráfico. Análises do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontaram movimentações financeiras incompatíveis com as atividades declaradas dos suspeitos, reforçando os indícios de lavagem de capitais. [...]

As investigações tiveram início com a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos na Operação Intolerance I, conforme decisão judicial constante nos Autos nº 1007971-70.2024.8.11.0042. A extração e análise desses dados foram realizadas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Civil, utilizando o software Cellebrite Reader.

O Relatório de Investigação nº 2024.13.134989, elaborado pela equipe da Delegacia de Polícia de Confresa, detalhou as condutas dos investigados e suas funções dentro da organização criminosa. Este documento foi fundamental para mapear a estrutura do grupo e identificar novos alvos.

Paralelamente, foi solicitado ao COAF um Relatório de Inteligência Financeira (RIF), que resultou no RIF nº 115810.131.12960.15596, cujo relatório evidenciou movimentações financeiras suspeitas entre os investigados, predominantemente por meio de transações via PIX, com frequentes entradas e saídas de valores incompatíveis com a capacidade financeira declarada dos envolvidos.

Com base nos elementos coletados, a autoridade policial representou por diversas medidas cautelares, incluindo prisões preventivas, mandados de busca e apreensão, bloqueio de ativos e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos. [...]

A robustez do conjunto probatório é inquestionável, sendo evidenciada pelo Relatório de Investigação nº 2024.13.134989 (ID 180064282), que documenta o monitoramento dos suspeitos, composto por registros de conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos, demonstrando padrões de comportamento típicos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além disso, há o Relatório de Análise Financeira (ID 180064283) que aponta movimentações suspeitas, bem como a identificação de múltiplos endereços utilizados para a prática criminosa, sugerindo uma operação estruturada e organizada. Aponto, outrossim,
consoante relatórios de investigação policial, os indícios de autoria e participação dos representados. [...]

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

Desempenha papel crucial no esquema, atuando na intermediação financeira e lavagem de dinheiro.

• Modalidade de atuação: Recebimento e pulverização de valores provenientes do tráfico.

• Provas destacadas: Movimentação financeira suspeita de R$ 833.240,00 (oitocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta reais) entre 20/05/2024 e 28/08/2024.

• Antecedentes criminais: Figurou como suspeito pela prática do crime corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Incidente nº 9796-78.2016.811.0064 e AP nº 10047-96.2016.811.0064 – arquivado em relação a Douglas). [...]

Esses elementos - novamente, friso - indicam a prática reiterada de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais, crimes de altíssima gravidade, com penas elevadas e repercussão social e econômica severa. Os investigados aparentemente ocupam posições centrais
no esquema, articulando a distribuição de entorpecentes e a movimentação financeira ilícita, ao passo que a grande maioria possui registros criminais que reforçam a necessidade de suas prisões. [...]

Destarte, cabe enfatizar que emana dos autos habitualidade e motivo suficiente para a decretação da prisão como forma de estancar a continuidade dos atos e preservar o meio social. [...]

A ordem pública encontra-se sob grave ameaça devido à estrutura e modus operandi da organização criminosa investigada. A sofisticação e a amplitude geográfica das operações, abrangendo Confresa, Paranatinga e Santo Antônio do Fontoura, demonstram o potencial lesivo e a capacidade de expansão das atividades ilícitas.

JUVENIL PEREIRA DA SILVA, na condição de líder regional do Comando Vermelho, representa uma ameaça substancial à segurança pública. Sua atuação como articulador das atividades de tráfico e mandante de homicídios evidencia um grau de periculosidade que demanda uma resposta enérgica do Poder Judiciário.

A rede de intermediação financeira, operada por DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, KAROLINA VICENTE DE SOUZA, GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA, LAIANE ALVES DE ALMEIDA, MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO e MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA, constitui o alicerce econômico da organização. A sofisticação das operações de lavagem de dinheiro, evidenciada pelas movimentações financeiras atípicas, demonstra a capacidade do grupo em perpetuar e expandir suas atividades ilícitas. [...]

Os operadores financeiros do esquema - DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, KAROLINA VICENTE DE SOUZA, GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA, LAIANE ALVES DE ALMEIDA, MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO e MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA - têm acesso privilegiado a informações cruciais sobre o fluxo de capitais ilícitos. Sua liberdade permitiria a ocultação ou destruição de evidências financeiras essenciais para o deslinde do caso. [...]

Portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 182757125)

Em 10.2.2025, os mandados de prisão, busca e apreensão e sequestro judicial de bens foram expedidos (PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 183396888/ID 183396870).

Em 20.2.2025, o Delegado de Polícia [Mauro Arruda de Moura Apoitia], responsável pelas investigações em Confresa/MT, atualizou os
“endereços dos alvos, para expedição dos mandados de busca e apreensão, conforme RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 2025.13.13778”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 184691402).

Em 20.2.2025, a juíza da causa determinou a expedição de
“novos mandados de busca e apreensão”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 184811756).

Em 27.2.2025, o mando de prisão do paciente foi cumprido em Rondonópolis/MT (PJe NU 1005127-36.2025.8.11.0003).

Em 28.2.2025, foram juntados os
“recibos de protocolo de inclusão das ordens de bloqueio e indisponibilidade efetivadas via SISBAJUD e CNIB”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 185794665/ID 185794670).

Em 7.3.2025, o Juízo singular deferiu os
“pedidos de habilitação formulados pelas defesas dos
representados
,
alvos das medidas deferidas nestes autos
, desde que munidos da respectiva procuração, haja vista o segredo de justiça”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 182757125)

Em 19.3.2025, o órgão do ministério Público de primeiro grau restituiu “
os autos à autoridade policial
, concedendo o prazo de
60 (sessenta) dias
para a elaboração do
Relatório Técnico
referente ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, sem prejuízo de demais diligências que a autoridade policial entender cabíveis. Caso não haja diligências pendentes, deverá ser apresentado o respectivo
Relatório Final
, contendo, com a máxima precisão temporal possível, a descrição das funções desempenhadas pelos investigados e as datas em que os delitos foram praticados
” (PJe NU
1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 7.4.2025, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia preventiva e/ou prisão domiciliar deduzidos pelas corrés [Geovana Santos de Oliveira e Laiane Alves de Almeida] por entender que “
não houve alteração fática ou jurídica que permita a revogação da segregação outrora decretada sob o ID 182757125”
(PJe NU 1000191-45.2025.8.11.0042 - ID 189626173).

Em 16.6.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital] ofereceu denúncia em face da paciente [
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
] e outros 9 (nove) agentes [Antonio Juvenal Lima dos Santos, Douglas Rodrigues da Silva,
Geovana Santos de Oliveira
, Juvenil Pereira da Silva, Karolina Vicente de Souza, Laiane Alves de Almeida, Marivaldo Suzartt Medeiros Netto, Miqueias Martins de Sousa, Romildo Araujo de Lima e Rosiane Bandeira Coelho] por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro - art. 2º da Lei nº 12.850/2013, art. 35 da Lei nº 11.343/2006

e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (PJe NU 1008024-51.2024.811.0042), cuja ação penal foi redistribuída ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] e esta conclusão para decisão (PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 4.6.2025, o Juízo singular recebeu a inicial a custódia, oportunidade em que manteve as prisões preventivas
“pelos próprios fundamentos que embasaram a decisão que decretou a prisão preventiva, e considerando que não surgiram fatos novos capazes de justificar a concessão de liberdade”
(PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 26.6.20225, foram expedidos os mandados de citação da paciente e corréus (PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 2.7.2025, 9.7.2025, 16.7.2025, 18.7.2025, 21.7.2025, 28.7.2025, 30.7.2025 e 8.9.2025, o paciente [
DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
] e os corréus Douglas Rodrigues da Silva,
Geovana Santos de Oliveira
, Juvenil Pereira da Silva, Karolina Vicente de Souza, Laiane Alves de Almeida, Marivaldo Suzartt Medeiros Netto, Miqueias Martins de Sousa, Romildo Araujo de Lima e Rosiane Bandeira Coelho apresentaram respostas à acusação (PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 29.9.2025, o Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] declinou a competência ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças para pela
“superveniência de nova alteração na competência em algumas unidades judicias de Mato Grosso, conforme disposição Resolução TJMT/OE n. 10, de 04 de setembro de 2025, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 3° Vara Criminal de Barra do Garças”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJe 1004457-75.2025.8.11.0042 - ID 209475012).

Em 6.10.2025, certificou-se o decurso de prazo para as defesas da paciente e corréus manifestarem acerca do declínio de competência (PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 15.10.2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
firmou sua competência para processar e julgar a ação penal, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e manteve as prisões preventivas
“dos acusados DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA, GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA, KAROLINA VICENTE DE SOUZA, LAIANE ALVES DE ALMEIDA, MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA E MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO, ANTÔNIO JUVENAL LIMA DOS SANTOS, JUVENIL PEREIRA DA SILVA, ROMILDO ARAÚJO DE LIMA, ROSIANE BANDEIRA COELHO”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 6.11.2025, determinou a intimação “
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para que se manifeste, no prazo legal, acerca das respostas à acusação apresentadas pelos réus DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (ID 202647424), GEOVANA SANTOS DE OLIVEIRA (ID 207282888), JUVENIL PEREIRA DA SILVA (ID 202451175), KAROLINA VICENTE DE SOUZA (ID 201568390), LAIANE ALVES DE ALMEIDA (ID 199456623), MARIVALDO SUZARTT MEDEIROS NETTO (ID 200285685), MIQUEIAS MARTINS DE SOUSA (ID 201338679), ROMILDO
ARAÚJO DE LIMA (ID 201112403)
e ROSIANE BANDEIRA COELHO (ID 201103829); [...]pedido de alteração de endereço formulado pela acusada KAROLINA VICENTE DE SOUZA (ID 207555033 e 212984916), que se encontra em regime de prisão domiciliar”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito - PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Em 3.12.2025, indeferiu a revogação das custódias preventivas por entender que permanecem os motivos que as ensejaram (PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

A audiência de instrução foi realizada no dia 28.1.2026, oportunidade em que o juiz da causa deferiu os pedidos formulados pelas partes e ordenou a requisição à
“Autoridade Policial disponibilize às defesas o conteúdo na forma bruta, da maneira que entender mais adequada, a critério da delegacia responsável”
e
“expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que forneça os extratos bancários da acusada Laiane relativos ao período indicado”
(PJe NU 1004457-75.2025.8.11.0042).

Pois bem.

A análise de provas de autoria da associação para o tráfico de drogas e envolvimento em organização criminosa recai sobre matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC nº 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, verifica-se que a paciente se encontra preso, cautelarmente, há 11 (onze) meses, consideradas as datas da prisão [27.2.2025] e do relatório desta impetração [29.1.2026].

Porém, a ação penal envolve 10 (dez) denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, representados por advogados distintos e Defensoria Pública, sendo que houve reavaliações das custódias cautelares, pelo juiz da causa, citações da paciente e corréus, apresentação de respostas à acusação, declínio de competência, em virtude da
Resolução TJMT/OE nº 10, de 4.9.2025, que atribuiu à 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças a competência para processar e julgar privativamente as infrações penais previstas no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, na Lei n.º 12.850/2013, na Lei n.º 9.613/98 e na Lei n.º 8.137/90, ocorridas nas comarcas pertencentes aos Polos VIII, IX e XI
, intimações das partes para se manifestarem acerca do declínio de competência e certificação de decurso de prazo, e encerramento da instrução [em 28.1.2026].

No caso, os denunciados foram citados, apresentaram resposta à acusação e deduziram sucessivos pleitos de revogação das prisões preventivas; o Juízo singular reavaliou e manteve as segregações cautelares por diversas vezes (CPP, art. 316, parágrafo único); realizou-se a audiência para a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos acusados.

O tempo de custódia cautelar - aproximadamente 11 (onze) meses - não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; representação por advogados distintos e Defensoria Pública; reavaliações das segregações cautelares; citações; respostas à acusação; declínio de competência; realização da audiência de instrução com oitiva das testemunhas

e interrogatório do paciente e

corréus], que justificam maior prazo para encerramento da instrução processual (STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020; HC nº 717.571/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; TJMT, HC 1003834-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 20.3.2025).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus foram denunciados por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais, cuja penas máximas abstratas totalizam em até 8 (oito) e 10 (dez) anos de reclusão, de modo que o tempo de segregação [aproximadamente 11 (onze) meses] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC nº 129.384/PB, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Noutra ótica, o constrangimento ilegal por excesso de prazo “
não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, AgRg no HC 817135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], 28.8.2023).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“
O processo apresenta elevada complexidade, com mais de vinte réus, imputações gravíssimas e necessidade de oitiva de numerosas testemunhas, o que justifica maior tempo de tramitação. A marcha processual se desenvolve de forma contínua e compatível com a complexidade da causa, inexistindo inércia ou desídia por parte do juízo de origem. O simples decurso do tempo, desacompanhado de paralisação injustificada, não caracteriza excesso de prazo.”
(HC nº 1022583-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2025)

Nesse contexto, não se identifica excesso de prazo para formação da culpa.

Em relação ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão -; associação para o tráfico e lavagem de capitais - 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão -].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.2.2016; HC nº 931.263/GO, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024).

Por sua vez, os pressupostos da prisão preventiva, condições pessoais e aplicabilidade de medidas alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC
1013696-35.2025.8.11.0000, em 17.6.2025, no qual foi denegada a ordem, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“1. Oferecida a denúncia, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial encontra-se prejudicado.

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

3. "
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente ou de participação de menor importância deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade”.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

5. O envolvimento do paciente em delitos praticados sob ordens e cartilha do poder paralelo reveste-se de maior gravidade, de modo que as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública.”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias [pressupostos da prisão preventiva, predicados favoráveis e aplicabilidade de outras cautelares] foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT,
HC NU 1031048-74.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, 15.3.2024;
HC NU 1012637-46.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 7.6.2024)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026